Tribunal: TJBA
Processo: 8009686-41.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8009686-41.2023.8.05.0103

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE/EMBARGANTE: CREFISA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER M
A
RIO ANTÔNIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

AGRAVADA/EMBARGADA: CAMILLA BÁRBARA MENDES DE SANTANA

ADVOGADO: M
A
RIO ANTÔNIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra acórdão que julgou Agravo Interno em face de pronunciamento proferido no julgamento de Apelação Cível, que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados em contrato de empréstimo pessoal firmado com CAMILLA BÁRBARA MENDES DE SANTANA, determinando a aplicação da taxa média de mercado, a restituição simples dos valores pagos a maior e fixando honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão hostilizado apresenta omissão ou contradição, no tocante à fundamentação sobre a abusividade dos juros remuneratórios, à necessidade de produção de prova pericial e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais; estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão hostilizado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as alegações formuladas nos recursos anteriores, especialmente, no que pertine à abusividade dos juros remuneratórios, à desnecessidade de prova pericial e à fundamentação jurídica suficiente para o prequestionamento.

4. O julgado reitera que a decisão, reconhecendo a abusividade da taxa de juros, baseou-se na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação da Súmula nº 13 do TJBA e jurisprudência do STJ.

5. A ausência de deferimento da prova pericial encontra amparo nos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC, sendo prerrogativa do Magistrado avaliar a necessidade de produção de provas, podendo indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

6. O Tribunal esclarece que, consoante entendimento do STF e do STJ, o dever de fundamentação não obriga o Julgador a responder exaustivamente a cada argumento da parte, desde que a decisão contenha embasamento claro, suficiente e coerente.

7. A utilização dos Embargos de Declaração para rediscutir o mérito ou reformular o julgado é inadmissível, segundo orientação pacífica do STJ e desta Corte.

8. O pedido de prequestionamento, ainda que possível por meio de Embargos de Declaração, não justifica a reanálise do mérito da decisão, sendo suficiente a fundamentação já apresentada.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 355, I, 370, 371 e 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Súmula nº 13; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 04.12.2007, DJ 19.12.2007; STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010, DJe 13.08.2010; STF, HC 105.349 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 23.11.2010, DJe 17.02.2011.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelações Simultâneas nº 8009686-41.2023.8.05.0103
,
figura
ndo
como Embargante
a
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e

Embargad
a
CAMILLA B
Á
RBARA MENDES DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.